Tribunal: TJMT
Processo: 1072185-96.2024.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1072185-96.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[YURI DA SILVA DE OLIVEIRA ALVES - CPF: 190.653.477-20 (RECORRENTE), NAYANE ASSUNCAO FRANCO registrado(a) civilmente como NAYANE ASSUNCAO FRANCO - CPF: 065.088.756-55 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (RECORRIDO), NEY JOSE CAMPOS - CPF: 452.371.746-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1072185-96.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1072185-96.2024.8.11.0001

Recorrente:
Yuri da Silva de Oliveira Alves

Recorrida:

Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO
DE INDÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. ENTREGA AMIGÁVEL DE VEÍCULO. COBRANÇA SEM COMPROVAÇÃO DE PAGAMENTO PELO CONSUMIDOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL FIXADA SEM IMPUGNAÇÃO DA PARTE CONTRÁRIA.
INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO
NON REFORMATIO IN PEJUS
.
IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO CONDICIONADA À EFETIVA VENDA A TERCEIRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por consumidor contra sentença proferida em ação de repetição de indébito cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de instituição financeira, em razão da cobrança de parcelas após a entrega amigável de veículo financiado. A sentença reconheceu a inexigibilidade da dívida, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e fixou indenização por danos morais. O autor recorreu, pleiteando a repetição do indébito, a majoração da indenização e a imposição de obrigação de fazer consistente na transferência do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) determinar se é cabível a repetição de valores, diante de cobranças efetuadas após a entrega amigável do veículo; (ii) estabelecer se a indenização por danos morais deve ser majorada; (iii) verificar se é possível impor à instituição financeira a obrigação de realizar, em prazo determinado, a transferência da propriedade do veículo para terceiro.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A repetição de valor pago indevidamente exige comprovação de pagamento efetivamente realizado pelo consumidor, o que não foi demonstrado nos autos, tendo havido apenas tentativa de cobrança, sem o efetivo desembolso.

4.

A cobrança foi realizada exclusivamente por meio eletrônico, acessível apenas ao consumidor, sem divulgação a terceiros, circunstância que, por si só, não caracteriza violação a direitos da personalidade, não sendo suficiente para justificar a majoração da indenização por dano moral.

5.

A instituição financeira não recorreu da condenação ao pagamento de indenização por dano moral, de modo que incide o princípio da proibição de reforma para pior, impedindo o afastamento da indenização fixada e limitando o julgamento do recurso exclusivo do autor à análise de eventual majoração.

6.

A transferência da propriedade do veículo, nos termos do contrato firmado entre as partes, está condicionada à efetiva venda do bem a terceiro, fato que não restou comprovado nos autos, sendo incabível a imposição de obrigação de fazer desvinculada dessa condição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A repetição de valores supostamente pagos indevidamente exige prova de pagamento efetivo por parte do consumidor.

2.

A simples cobrança eletrônica, sem divulgação a terceiros, não configura, por si só, abalo moral indenizável.

3.

É vedada a reforma para pior no julgamento de recurso exclusivo do autor, devendo ser mantida a condenação por danos morais não impugnada pela parte contrária.

4.

A transferência da propriedade do veículo, prevista em contrato de entrega amigável, somente é exigível após a efetiva venda do bem a terceiro.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal de 1988, artigo 5o, incisos V e X; Código Civil, artigo 1.364; Código de Defesa do Consumidor, artigo 42, parágrafo único; Lei número 9.099, de 26 de setembro de 1995, artigos 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1064929-39.2023.8.11.0001, Segunda Turma Recursal, Rel. Juiz Antônio Veloso Peleja Junior, j. 21.10.2024, DJE 25.10.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1072185-96.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1072185-96.2024.8.11.0001

Recorrente:
Yuri da Silva de Oliveira Alves

Recorrida:

Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Yuri da Silva de Oliveira Alves
.

Ação:
de Repetição de Indébito Cumulada com Indenização por Danos Morais
.

Origem:
Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT
.

Sentença
(Id. 308175381)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando que a instituição financeira recorrida promovesse a exclusão do débito discutido nos autos do cadastro de inadimplentes, declarando a inexigibilidade da obrigação controvertida e condenando-a ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 308175387): requer a reforma da sentença, a fim de que seja determinada a transferência de titularidade do veículo em nome do autor, bem como a majoração do
quantum
indenizatório. Pleiteia, ainda, a condenação da parte recorrida à repetição do indébito.

Contrarrazões
(Id. 308175853)
: pugna pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1072185-96.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1072185-96.2024.8.11.0001

Recorrente:
Yuri da Silva de Oliveira Alves

Recorrida:

Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor contra sentença proferida na presente ação
de Repetição de Indébito Cumulada com
Indenização por Danos Morais ajuizada em face de
Aymore Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o autor sustenta, em síntese, que em 30/07/2024 firmou contrato junto ao banco para entrega amigável e quitação de parcelas do veículo Fox, placa OBC3G02. Afirma que, mesmo após a entrega do bem, a instituição financeira recorrida não procedeu à quitação das parcelas remanescentes do financiamento, tampouco realizou a transferência do veículo.

O recorrente pugna pela repetição de indébito, contudo, verifica-se que não há nos autos comprovação de que tenha efetivamente pago valores indevidos à recorrida. O que ocorreu foi a manutenção de cobranças após a entrega amigável do veículo, mas não há prova de pagamento dessas cobranças pelo recorrente.

Em que pese o artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelecer que o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, para a aplicação desse dispositivo, é necessário que tenha havido efetivo pagamento pelo consumidor, o que não restou demonstrado nos autos. Portanto, não há que se falar em repetição do indébito, seja em dobro, seja de forma simples.

No que tange ao pedido de majoração do dano moral
,
constata-se que, no
caso destes autos, a “cobrança” se deu por meio outros bancos (DDA), que é de acesso exclusivo do autor via
login
e senha, não sendo possível a consulta por terceiros. Portanto, a mera cobrança, sem que haja outra situação anormal, não caracteriza abalo moral passível de indenização.

Ademais, ainda, que a situação narrada na inicial possa ter causado ao recorrente aborrecimento ou irritação, tais dissabores não ensejam indenização por danos morais, eis que o dano ou lesão à personalidade, merecedores de reparação, somente se configuram com a exposição do consumidor a situação humilhante, bem como ofensa a atributos da honra, imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados no artigo 5o, V e X, da Constituição Federal.

Desse modo, tem-se que a cobrança, por si só, não é fato capaz de ensejar danos na esfera extrapatrimonial, caracterizando, mero aborrecimento ou desconforto da vida cotidiana, a que todos são expostos.

Registre-se que o descumprimento contratual, por si só, não gera dano moral,
conforme conclusão n.o 01 firmada pela 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso: “O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA A DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL”.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NEGADA. INSUFICIÊNCIA NOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO.
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERA
COBRANÇA

INDEVIDA
. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Hipótese em que a instituição financeira não provou a efetiva e regular contratação do empréstimo consignado fraudulento, pois a documentação juntada não indica qualquer tipo de ciência pelo consumidor, o que resulta em falha na prestação de serviços. 2.
A mera
cobrança

indevida
, sem outro elemento a temperar, não ultrapassa as raias da esfera patrimonial, sendo a condenação em dano material suficiente para o retorno ao status quo ante.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (N.U 1064929-39.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 21/10/2024, Publicado no DJE 25/10/2024)

Considerando que a instituição financeira recorrida não interpôs recurso com relação à condenação ao pagamento de indenização por danos morais, que, no presente caso, seria indevida, em razão da situação dos autos
não ter ultrapassado o mero aborrecimento
,
deve ser aplicado o princípio
non reformatio in pejus
.

Com relação ao pedido de obrigação de fazer consistente na transferência do veículo, retirando-o do nome do autor, verifica-se que o contrato de entrega amigável celebrado entre as partes em 30/07/2024 contém, em sua cláusula 3, previsão específica sobre a transferência do veículo, nos seguintes termos:

"Conforme previsto no artigo 1.364 do Código Civil vigente, o BANCO se obriga a vender o(s) bem(ns) acima descrito(s) a terceiros, ratificando o(a) CONTRATANTE a autorização legal para que o BANCO promova a respectiva venda, investindo-o, neste ato, de amplos e irrevogáveis poderes para, em nome do(a) CONTRATANTE, providenciar junto aos órgãos e repartições competentes, tudo quanto for necessário à transferência da propriedade do(s) bem(ns) a terceiros, podendo, para tanto, assinar o competente recibo de venda, firmar, retirar ou juntar papéis e documentos, substabelecer, receber e dar quitação."

A referida cláusula estabelece que o banco se obriga a vender o bem a terceiros, sendo investido de poderes para providenciar a transferência da propriedade do veículo. Contudo, essa obrigação está condicionada à efetiva venda do veículo a terceiros, não havendo previsão de prazo específico para que isso ocorra.

Não há nos autos comprovação de que o veículo já tenha sido vendido a terceiros, o que seria pressuposto para a obrigação de transferência. Ademais, o recorrente outorgou ao banco "amplos e irrevogáveis poderes" para providenciar a transferência, o que significa que a instituição financeira tem a faculdade de realizar os atos necessários à transferência, mas não necessariamente a obrigação de fazê-lo em prazo determinado.

Assim, não há como impor à recorrida a obrigação de fazer consistente na transferência do veículo em prazo determinado, sob pena de multa, uma vez que tal obrigação está condicionada à venda do bem a terceiros, conforme previsto no contrato e na legislação aplicável.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2025